Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95 E ARTIGO 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega a embargante que se aplica ao caso a regra do art. 1007, § 4o, do CPC, devendo a parte recorrente ser intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Conforme consignado no Acórdão, o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. No caso, a parte solicitou em seu recurso inominado o benefício da gratuidade de justiça, sendo lhe oportunizado o prazo de 2 dias uteis para juntar documento que comprovasse sua hipossuficiência. A parte optou por efetuar, intempestivamente, o pagamento em dobro do preparo e o recolhimento simples das custas processuais, o que demonstra que tinha condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
5. Assim, uma vez concedido prazo de dois dias uteis, deveria a parte ter juntado os documentos solicitados ou, no mínimo, comprovado o recolhimento do preparo tempestivamente. Todavia, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência, juntando, posteriormente, o recolhimento do preparo.
6. O prazo findou em 08/03/2022 e a parte somente comprovou o recolhimento do preparo e custas processuais no dia 23/03/2020. Logo, uma vez não observado o prazo, o recurso é deserto.
7. Registro que o entendimento desta Turma Recursal é de ser inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Precedentes: Acórdão 1421396, 07181058820198070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022; Acórdão 1421582, 07142109720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022.
8. No tocante ao precedente desta Turma acostado pela parte embargante, trata-se de exceção, uma vez que no caso concreto, o magistrado que à época atuava na relatoria do processo concedeu prazo ao advogado para complementar o preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, uma vez que foi concedido prazo e a parte atendeu a determinação judicial, o recurso não poderia ser considerado deserto, sob pena de comportamento contraditório, o que restou consignado.
9. Ademais, mesmo que fosse cabível o recolhimento em dobro do preparo no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 31 do Regimento interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) estabelece que o preparo compreende também o pagamento das curtas processuais. Assim, deveria a parte ter juntado o recolhimento dobrado tanto do preparo como das custas processuais, o que não ocorreu no caso. Consoante documentos juntados, a recorrente se limitou a recolher em dobro o preparo. As custas foram recolhidas na forma simples (Id. 33766466).
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.